Tribunal: STF
Processo: ADPF 689
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pela Rede Sustentabilidade, contra ato, formalizado pelo Comandante do CMB, Coronel do Exército Brasileiro Carlos Vinícius Teixeira de Vasconcelos, consubstanciado no afastamento do Major da Polícia Militar Cláudio, professor de Geografia do Colégio Militar de Brasília, das atividades pedagógicas bem como na abertura de processo administrativo, porquanto violador dos preceitos fundamentais de “liberdade de expressão” e de “liberdade de cátedra”.
    Informa o partido requerente que “a imprensa noticiou no dia de hoje, 5/6/20, que o Comandante do Colégio Militar de Brasília, determinou a instauração de processo administrativo para apurar falas de um professor de Geografia durante aula para o 9º ano do ensino fundamental, além do imediato afastamento do docente da sala de aula”. O professor teria dito aos alunos, segundo noticiado, que “a PM agiu com ‘dois pesos e duas medidas’ na manifestação ocorrida em São Paulo, no último domingo (31), e afirmou que a situação ‘remete a um fascismo, que a gente não quer mais isso no mundo’. O professor também criticou uma manifestante de direita que estava com um taco de beisebol e disse que ela era ‘patriota de araque’”. Segundo a Rede, o trecho da exposição do Professor teria o seguinte conteúdo:
    “[Os policiais são] pagos para fazer a coisa certa e não para fazer uma coisa dessas. No domingo, vocês devem ter acompanhado dois protestos uma senhora branca, falsamente com uma bandeira do Brasil nas costas ou alguma coisa assim, patriota de araque que ela é, e com um tremendo de um taco de beisebol. Para fazer o que?
    O policial [disse]: ‘Não, minha senhora, saia daqui e tal’. Enquanto os outros manifestantes foram tratados a bombas e gás lacrimogêneo. Então, dois pesos e duas medidas, tá?
    Para vocês refletirem que mundo de escuridão a gente tá se metendo. Então parece que estamos em um retrocesso, tá? E é esse o problema. Esse é o problema porque isso tudo se remete a um fascismo, que a gente não quer mais isso no mundo.
    Esse mundo é de todos. Brancos, negros, índicos, o que vocês quiserem, tá? [Aponta para o braço] Aqui, pessoal, parece que tem uma corzinha branca. Mas aqui tem um monte de etnias aqui misturadas, tá bom? Ainda mais se pensar que eu sou brasileiro, certo? Meu pai era gaúcho, minha mãe era carioca. Minha esposa é nordestina, né? Então eu sou um brasileiro...”
    A requerente sustenta que o Professor está sendo censurado e perseguido e que sua manifestação ocorreu no contexto da sala de aula, estando legitimada pelo direito de livre exercício da expressão de pensamento e da liberdade de um docente “crítico às mazelas da sociedade brasileira”. A aula foi transmitida pela internet no dia 3 de junho e, no dia seguinte, o diretor do colégio já teria feito uma transmissão aos pais dos estudantes para anunciar o afastamento do professor e divulgado uma nota. Eis o teor da nota:
    “Informativo Nº 33
    ‘Live’ do Comandante e Diretor de Ensino com os pais/responsáveis e alunos.
    Senhores pais/responsáveis e estimados alunos,
    O Comando do Colégio Militar de Brasília informa que realizará uma ‘Live’ com os pais/responsáveis e alunos às 17h00 do dia 3 de junho de 2020 (quarta-feira), por meio do ‘link’ https//youtu.be/tPBf_13gwPQ ou através do acesso no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
    Serão tratados assuntos de interesse da Família Garança.
    Dessa forma, as ‘lives’ de aulas planejadas poderão sofrer um pequeno ajuste e a nova programação estará disponível no AVA.
    Contamos com a presença de todos.
    Sigamos todos juntos, família e escola, na direção da melhor educação para os nossos jovens alunos.
    ZUM ZARAVALHO!”
    Segundo o partido requerente, o trecho mais revelante do pronunciamento, para a presente arguição, foi o seguinte:
    “Eu gostaria de abrir rapidamente aqui um parêntese para comentar, até com o intuito de evitar boatos e especulações. Ontem aconteceu uma live aqui no Colégio Militar de Brasília, onde um professor nosso resolveu fazer uma série de comentários nessa live. Então, realmente, esse professor é nosso aqui do Colégio Militar de Brasília.
    Ocorreu numa live no dia de ontem e o professor já foi afastado das aulas, da sala de aula, dessas lives. Já foi, já determinei a abertura de um processo administrativo para esclarecer essa ação e apurar responsabilidades.
    Então, é só o que eu tenho a dizer com relação a esse caso, que é um caso episódico, pontual, que assim será tratado. O nosso foco tem que ser sempre o ensino, o processo de ensino e aprendizado.”
    A REDE sustenta que o ato questionado se qualifica como “ato do Poder Público”, porque ato de agente público determinou o afastamento do professor de “escola pública federal”, descumprindo preceitos fundamentais da Constituição de 1988, em especial a liberdade de expressão, art. 5º, IV, e a liberdade de cátedra, arts. 205 e 206; direitos e garantias fundamentais reconhecidos como preceitos fundamentais pelo STF na ADPF 388, de minha relatoria. 
    Quanto ao requisito da subsidiariedade, defende que não há outra ação, de enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva, capaz de sanar a lesividade.
    Alega que, embora questione diretamente o ato concreto do diretor do CMB, a ADPF se insere em um contexto mais amplo, que transborda o seu aspecto fático imediato, consideradas as circunstâncias em que estamos vivendo, com acirramento das disputas ideológicas, o que faz com que a liberdade de atuação do professor ganhe especial importância. Cita, como precedentes, a ADPF 601, de minha relatoria, em defesa do jornalista Glenn Greenwald, e a ADPF 457, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que trata de lei municipal que proibiu a divulgação de material com informação de ideologia de gênero em escolas municipais.
    Requer a concessão de medida liminar para “determinar o trancamento do PAD indicado pelo Coronel Carlos Vinícius Teixeira de Vasconcelos, CMT do CMB, e quaisquer outros procedimentos administrativos que tenham por fundamento os fatos indicados na inicial, com o retorno imediato do professor, Major PM Cláudio, às mesmas funções que executa, sem qualquer prejuízo ou retaliação”. No mérito, pedea confirmação da liminar com a fixação da seguinte tese: “a liberdade de expressão e a liberdade de cátedra permitem ao professor a emissão de opinião sobre fatos, sejam ou não contemporâneos, não cabendo censura sobre a manifestação de tais opiniões, ressalvada a ocorrência de crime”.
    Solicitei informações aos órgãos e autoridades responsáveis pelo ato, no prazo de 5 dias.
    A Advocacia-Geral da União prestou informações, cuja ementa transcrevo:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de atos do Comandante do Colégio Militar de Brasília, dos quais resultaram o afastamento temporário de professor dessa instituição e a abertura de procedimento administrativo para apurar possíveis transgressões disciplinares. Alegada violação aos preceitos fundamentais de liberdade de expressão e de cátedra (artigos 5º, inciso IV; 205 e 206 da Lei Maior). Preliminar. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Mérito. Ausência de fumus boni iuris. O ensino ministrado em Colégio Militar recebe o influxo de legislação e princípios próprios e específicos. Na qualidade de Oficial Superior do Exército, o mencionado docente se encontra sujeito ao Regulamento Disciplinar daquela Força. A instauração de procedimento administrativo oportuniza ao docente o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Ausência de periculum in mora. O processo de apuração de transgressão disciplinar comporta a suspensão temporária do militar em prol de sua defesa e melhor apuração dos fatos. Manifestação pelo não conhecimento da presente arguição e, no mérito, pelo indeferimento do pedido cautelar.”
    É o breve relatório.
    Decido.
    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não merece conhecimento.
    No tocante à aplicação do princípio da subsidiariedade, a Lei 9.882/1999 impõe que a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade (art. 4º, § 1º). A análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo deve ter em vista um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. 
     Assim, levando em conta o caráter acentuadamente objetivo da ação, o juízo de subsidiariedade há de considerar, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Nesse sentido, destaco decisão monocrática do Min. Celso de Mello, na ADPF 126-MC, datada de 19.12.2007:
    “O diploma legislativo em questão – tal como tem sido reconhecido por esta Suprema Corte (RTJ, 189/395-397, v. g.) – consagra o princípio da subsidiariedade, que rege a instauração do processo objetivo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, condicionando o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade indicada pelo autor: (...) O exame do precedente que venho de referir (RTJ 184/373-374, rel. min. Celso de Mello) revela que o princípio da subsidiariedade não pode – nem deve – ser invocado para impedir o exercício da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República. (...) Daí a prudência com que o Supremo Tribunal Federal deve interpretar a regra inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.882/99, em ordem a permitir que a utilização dessa nova ação constitucional possa efetivamente prevenir ou reparar lesão a preceito fundamental causada por ato do Poder Público. Não é por outra razão que esta Suprema Corte vem entendendo que a invocação do princípio da subsidiariedade, para não conflitar com o caráter objetivo de que se reveste a arguição de descumprimento de preceito fundamental, supõe a impossibilidade de utilização, em cada caso, dos demais instrumentos de controle normativo abstrato: (...) A pretensão ora deduzida nesta sede processual, que tem por objeto normas legais de caráter pré-constitucional, exatamente por se revelar insuscetível de conhecimento em sede de ação direta de inconstitucionalidade (RTJ 145/339, Rel. Min. Celso de Mello – RTJ, 169/763, Rel. Min. Paulo Brossard – ADI 129/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, v. g.), não encontra obstáculo na regra inscrita no art. 4º, § 1º, da Lei n. 9.882/99, o que permite – satisfeita a exigência imposta pelo postulado da subsidiariedade – a instauração deste processo objetivo de controle normativo concentrado. Reconheço admissível, pois, sob a perspectiva do postulado da subsidiariedade, a utilização do instrumento processual da arguição de descumprimento de preceito fundamental’. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade – inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão – contido no art. 4º, § 1º, da Lei n.º 9.882, de 1999, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global”.
    Se se considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta inclusive da legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a relevante controvérsia constitucional de forma ampla, geral e imediata. Nesse sentido, não se pode perder a dimensão de que a ADPF é destinada, basicamente, a resguardar a integridade da ordem jurídico-constitucional. 
    No caso concreto, no entanto, a situação singular pode ser ampla e eficazmente discutida na via ordinária. Seria possível admitir, em tese, a propositura de ADPF diretamente contra ato do Poder Público, nas hipóteses em que, em razão da relevância da matéria, a adoção da via ordinária acarrete danos de difícil reparação à ordem jurídica. O caso em apreço, contudo, revela que as medidas ordinárias à disposição da ora requerente poderiam ter plena eficácia.
    Do exame dos autos, depreende-se que a requerente busca utilizar-se da ADPF como mais um instrumento recursal para insurgir-se contra a instauração de PAD e afastamento de Professor do Colégio Militar de Brasília, veiculando mero inconformismo com a decisão do diretor do CMB.
    Registro que a petição inicial, inclusive, em nenhum momento cita o nome do Professor do Colégio Militar de Brasília, indicando que a arguição foi proposta com base nas notícias da imprensa sobre o assunto. Para a análise da possível violação de preceitos fundamentais, no caso, seria imprescindível o exame da conduta adotada pelo Professor e da legislação militar aplicável aos servidores do Colégio Militar, o que demonstra, por si só, a singularidade do caso e contorno subjetivo do ato posto a exame desta Corte.
    Assim, tendo em vista a existência, pelo menos em tese, de outras medidas processuais cabíveis e efetivas para questionar os atos em apreço, bem como a legislação que os embasa, entendo que o conhecimento do presente pedido de ADPF é incompatível com uma interpretação adequada do princípio da subsidiariedade.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ADPF 632, de minha relatoria, decisão de 10.12.2019; ADPF 576, de minha relatoria, decisão de 25.4.2019; ADPF 682, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão de 15.5.2020; ADPF 696, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão de 19.6.2020; e ADPF 629-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO-LEI 77.890/1976. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TUTELA DE SITUAÇÕES JURÍDICAS INDIVIDUAIS. PROCESSO DE NATUREZA OBJETIVA. EXAME DE ELEMENTOS DE PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 2. A ADPF não se presta à defesa de direitos e interesses individuais e concretos, em decorrência do perfil objetivo que caracteriza o controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes desta CORTE. 3. Ação ajuizada com o propósito de reverter o resultado contrário obtido em julgamento de processos judiciais individuais sobre a propriedade das terras em que situada a Aldeia Imbuhy. Não cabimento de ADPF para tal fim. Precedentes desta CORTE. 4. A solução da controvérsia firmada nos autos demandaria necessário exame de provas a respeito da posse e propriedade das terras em que situada a Aldeia Imbuhy, não se prestando a jurisdição constitucional abstrata para tal fim. Precedentes desta CORTE. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    Por fim, não restou demonstrada, no caso, a relevância do interesse público discutido, o que constitui requisito negativo de admissibilidade da ADPF.
    Anote-se, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de controle concentrado, em defesa da liberdade de expressão e liberdade de cátedra dos professores como, por exemplo, na ADPF 526, Rel. Min. Cármen Lúcia; na ADI 4.439, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes; e ADI 1.949, Rel. Min. Dias Toffoli. Registro, nesse sentido, o julgamento da ADPF 548, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, quando o Plenário referendou a medida cautelar deferida e julgou procedente a arguição, para garantir a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de cátedra, o livre debate político e a autonomia universitária. Na oportunidade, inclusive, votei por confirmar a medida cautelar em maior extensão, “para que seja preservada a liberdade de cátedra e as liberdades universitárias também no âmbito das relações privadas, sem elas individuais ou institucionais” (ADPF 548, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, Dje 9.6.2020).
    Verifico, portanto, que a presente arguição não deve ser conhecida, uma vez que a via ordinária parece apta a satisfazer as pretensões da requerente, não restando atendido, assim, o princípio da subsidiariedade, conforme prevê o art. 4º, §1º, da Lei 9.882.
    Ante o exposto, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 4º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21, IX, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente